Tribunal: STF
Processo: Rcl 56068
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Canoas, em face de ato do Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Canoas/RS, nos autos do Processo nº 0021228-46.2015.5.04.0203, que, “determinou a penhora de verbas públicas, entendidas como créditos mantidos pela empresa GSH GESTÃO EM TECNOLOGIA LTDA-ME junto ao Município de Canoas, em total contradição com as teses fixadas quando do julgamento das ADPF nº 275 e 485.” (eDoc1, p.2)



    Assevera que, em ação trabalhista movida pela ora beneficiária, o juízo reclamado determinou a ordem de penhora de créditos mantidos pela empresa GSH GESTÃO EM TECNOLOGIA LTDA-ME junto ao Município de Canoas para adimplemento de valores devidos. 



    Alega-se que, por ocasião dos julgamentos dos processos paradigmas, “decidiu-se que verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas envolvidas tenham créditos a receber da administração pública estadual” (eDoc 1, p. 11). 



    Afirma-se ainda que, em assim decidir, o Juízo reclamado foi de encontro à tese fixada por esta Corte, motivo pelo qual requer a concessão de medida liminar para suspensão da ordem de arresto e, no mérito, pleiteia seja julgada procedente a presente ação, “para garantir a autoridade da decisão proferida nos autos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 245 e 485 e, como via de consequência, determinar a cassação do da ordem de penhora de verbas públicas” (eDoc 1, p. 16). 



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 



    Inicialmente, convém observar a conclusão desta Corte nos processos paradigmas dos quais se alega o desrespeito. Ao julgar a ADPF 275, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.06.2019, o Tribunal Pleno consignou:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.”



    Por sua vez, no âmbito do julgamento da medida cautelar na ADPF 485, o Ministro Roberto Barroso, como relator, DJe 14.11.2017, asseverou: 



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”



    Assentadas as premissas teóricas, depreende-se, como premissa fática, tratar-se de bloqueio de verbas do Município de Canoas/RS para garantia de pagamento de verbas trabalhistas devidas por empresa privada, a qual detém créditos com o referido ente. 



    A autoridade reclamada determinou a expedição de mandado de penhora de créditos junto ao Município (eDoc 4, p. 128). 



    Em assim decidir, parece-me que o juízo de origem dissente da conclusão firmada por esta Corte na ADPF 275, que tratou especificamente do bloqueio de créditos a serem transferidos, considerando que essa constrição implicava afronta ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas.



    Assim, em uma análise precária, constato a presença do fumus boni iuris. Igualmente, também está suficientemente configurado o periculum in mora, dado o fundado receio de que a decisão ora combatida venha a produzir efeitos de cunho executivo, pois versa-se sobre verbas de incerta recuperabilidade, caso haja penhora para pagamento de verbas trabalhistas. Além disso, constata-se elevado risco de comprometimento do patrimônio e das receitas do Município reclamante.



    Destarte, defiro a liminar para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender os efeitos de medidas de execução judicial de débitos trabalhistas. 



    Requisitem-se informações à autoridade reclamada, no prazo legal, nos termos do artigo 989, inciso I, do CPC.



    Ainda, cite-se a parte beneficiária do ato reclamado, conforme disposto no artigo 989, inciso III, do CPC, a fim de que apresentem contestação, no prazo legal.



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de Parecer.



    Após, retornem conclusos.



    Publique-se. Intime-se. Comunique-se. 



    Brasília, 20 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



  Documento assinado digitalmente